Tribunal: TCU
Processo: 012.201/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Alberto George Pereira de Albuquerque contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2798/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Alberto George Pereira de Albuquerque contra o Acórdão 7415/2024-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou suas contas irregulares e lhe condenou em débito e multa, por pagamentos de serviços não executados. Considerando que o recorrente se limitou a apresentar teses jurídicas e argumentos sobre a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, sem juntar documentos novos; considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente apenas invocou a hipótese legal, mas não a satisfez materialmente, pois suas teses jurídicas não são suficientes para caracterizar os requisitos de natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; considerando que, no voto condutor do acórdão recorrido, restou consignado que: " 20. No que diz respeito à prescrição, observo que, conforme o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022, o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 26/1/2011, data limite para apresentação da prestação de contas. Dessa forma, considerando os eventos interruptivos listados pela unidade técnica na instrução de peça 141, verifico que não houve a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva no caso concreto. " considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Alberto George Pereira de Albuquerque; comunicando-lhe desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.201/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.086/2025-6 ; Processo 005.087/2025-2 ; Processo 005.088/2025-9 1.2. Recorrente: Alberto George Pereira de Albuquerque (XXX.850.054-XX) 1.3. Unidade: Município de Barra de Guabiraba/PE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Leonardo Azevedo Saraiva (OAB/PE 24.034) e Williams Rodrigues Ferreira (OAB/PE 38.498) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há